Tribunal: TJES
Processo: 5002707-63.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002707-63.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULER MENDES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002707-63.2020.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: EULER MENDES DE OLIVEIRA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE USO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA AO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. (1).
TRATA-SE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS POR BANCO BMG S/A EM FACE DE EULER MENDES, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. SUSTENTA, A EMBARGANTE, EM APERTADA SÍNTESE, QUE NÃO DEVE INCIDIR ASTREINTES NESTES AUTOS, HAJA VISTA QUE SOLICITOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO, APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA NOS AUTOS, SENDO A MULTA DE 20 (VINTE VEZES) VEZES O VALOR DEBITADO NO PAGAMENTO DO AUTOR, PORTANTO, FORA DA RAZOABILIDADE.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, REJEITO, LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS”. (3). RECURSO DO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO, BEM COMO SEJA DETERMINADA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA, EM RAZÃO DO EQUÍVOCO DE DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO, REMETENDO OS AUTOS AO JUIZ DE ORIGEM, O QUAL DEVERÁ REVER O DESPACHO DE ID 27244057, E ASSIM INTIMAR O BANCO PARA QUE GARANTA A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO, E, EM TEMPO, APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANTO AO VALOR TOTAL PLEITEADO, E, APÓS, A REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS, BEM COMO SEJA CONHECIDA A GARANTIA DO JUÍZO ATRAVÉS DO SEGURO, POR SER DE DIREITO. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA O RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA AFASTAR A MULTA PLEITEADA, BEM COMO RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONDENAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO AO RECORRENTE DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO
.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EXECUTADO EM FACE DA SENTENÇA (ID. 6286048) QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE A APÓLICE DE SEGURO GARANTIA NÃO SE PRESTARIA À GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POIS BEM. EM QUE PESE O BANCO ORA RECORRENTE POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA DEPOSITAR O VALOR EXECUTADO EM MOEDA CORRENTE, ISTO NÃO DESNATURA O FATO DE QUE FOI CUMPRIDO O REQUISITO LEGAL PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, QUAL SEJA, A GARANTIA DO JUÍZO. É CEDIÇO QUE A LEI Nº 13.043/2014, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO II DO ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAIS (LEI N. 6.830/1980), PASSOU A PREVER, EXPRESSAMENTE, O OFERECIMENTO DE CAUÇÃO NA MODALIDADE SEGURO-GARANTIA, PARA FINS DE GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. O MESMO DIPLOMA TAMBÉM FOI ALTERADO NO §3º DO ART. 9º, DE MODO QUE QUE PASSOU A EQUIPARAR OS EFEITOS DO SEGURO-GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO OU À FIANÇA BANCÁRIA. NÃO FOSSE O BASTANTE, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 848 DO CPC/15 AUTORIZOU A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELA APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR IDÊNTICO AO DÉBITO CONSTANTE NA INICIAL, ACRESCIDO DE 30% (TRINTA POR CENTO). SOBRE O ASSUNTO, HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ, NO SENTIDO DE RECONHECER OS MEIOS ALTERNATIVOS DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO POSSUEM OS MESMOS EFEITOS JURÍDICOS DO DINHEIRO, PARA A PRÁTICA DE ‘QUALQUER ATO ATO EXECUTIVO’. A MEDIDA CONFERE MAIOR PROPORCIONALIDADE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE, MANTENDO O EQUILÍBRIO DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E O DE SUA MÁXIMA EFETIVIDADE. VEJAMOS:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CAUÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". 2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental. 3.
O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. 4. A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa, não se aplicando a Súmula 112 do STJ aos créditos não tributários. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

OUTROSSIM, CUMPRE AINDA RESSALTAR QUE, A PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDICA CRÉDITO EM VALOR DE R$ R$ 19.893,17 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), ENQUANTO
A APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA (ID. 6286037) TRAZ A IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 6.450,08 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS), EM VALOR QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A GARANTIR O JUÍZO DA EXECUÇÃO, ACRESCIDA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO,
CONSIDERANDO QUE SÓ HOUVE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO APENAS QUANTO AS ASTREINTES (ID. 6285830)
.
COM EFEITO, CONSIDERANDO A SIGNIFICATIVA DIFERENÇA DE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES, É PRUDENTE QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS À CONTADORIA DO JUÍZO, A FIM DE APURAR O CORRETO MONTANTE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, À LUZ DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. DESSE MODO, VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJAM OS AUTOS REMETIDOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL, A FIM DE SE APURAR CORRETAMENTE OS VALORES EXEQUENDOS CONSTANTES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM POSTERIOR APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO, NÃO APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, PRECONIZADA NO ARTIGO 1.013, §3º, CPC.
(7).
ANTE AO EXPOSTO
,
CONHECE-SE

DO RECURSO INTERPOSTO E LHE
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO

PARA O FIM DE ANULAR A SENTENÇA IMPUGNADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS NEM HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)